Tribunal: TJDFT
Processo: 0730705-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E TAXA DE ADESÃO. CUMULAÇÃO INADIMITIDA. SEGURO NÃO CONTRATADO. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RENDIMENTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o autor pediu a devolução integral dos valores pagos ao consórcio, é impositiva a análise das cláusulas contratuais. Julgamento extra petita não verificado.
2. As partes firmaram contrato de consórcio em junho de 2018, o requerente foi excluído por inadimplência e o encerramento do grupo ocorreu em 13/9/2024. Alega a recorrente ser indevida a devolução do valor pago pelo autor sem a cobrança da taxa de administração, da multa, do seguro e do fundo de reserva.
3. Não é permitida a cumulação das taxas de adesão e de administração, considerando que ambas têm a finalidade de remunerar os serviços da administradora do consórcio. Portanto, deve deduzida da restituição apenas a taxa de adesão (R$ 1.760,85). Nesse sentido: Acórdão 1965255, 0713731-95.2024.8.07.0006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
4. Conforme apontado em sentença, a indicação de que o autor não optou pelo seguro de vida aparece em um dos documentos anexados aos autos (ID 72025431), circunstância que inviabiliza o abatimento da quantia de R$ 50,29.
5. Quanto à retenção do fundo de reserva e à incidência de cláusula penal, cabe à empresa de consórcios provar que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo.
6. Se não há prova do dano sofrido ou da não recomposição do número de participantes do grupo, merece prestígio a sentença que afastou a incidência da cláusula penal e da retenção do fundo de reserva. Nesse sentido: Acórdão 1953416, 0704650-89.2024.8.07.0017, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.
7. De acordo com a cláusula 3a do contrato de consórcio (ID 72025429, pág. 4) o índice INCC/M será aplicado para “bens imóveis e créditos para reforma de imóveis”. Quando se trata de aquisição de veículo, será utilizado o índice de “variação do preço dos referidos bens”. Assim, indevida aplicação do Indice Nacional de Custos da Construção Civil (INCC/M).
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400 (quatrocentos reais).